Tribunal: STF
Processo: AI 588917
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO DO TRABALHO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL (ART. 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO). INTEGRAÇÃO DEFINITIVA DA PARCELA QUEBRA-DE-CAIXA AO SALÁRIO. SÚMULAS 279 E 454. OFENSA REFLEXA.



    1. A controvérsia sobre o direito à incorporação definitiva dos valores referentes à quebra-de-caixa demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional, da norma convencional e dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Portanto, inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. O Tribunal a quo prestou jurisdição, não contrariando a orientação firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.